Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700334-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELANIE COSTA PEIXOTO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0705530-49.2022.8.07.0018, que indeferiu pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença em se pretende o cumprimento de obrigação de fazer, pelo Distrito Federal, bem como o pagamento de condenação pertinente a indenização por danos morais. A agravante se insurge contra a negativa da aplicação de multa pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer. Acrescenta que o indeferimento da condenação do ente executado por litigância de má-fé deu-se mediante fundamentação genérica. Verbera, também, que há necessidade de revisão do ato judicial que teria estabelecido o prazo para pagamento da RPV em dias úteis em vez de dias corridos. Em sede liminar, pleiteia o deferimento dos pedidos indeferidos pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em que pesem os diversos pleitos formulados pela agravante, em sede liminar (item “c” dos pedidos), somente há fundamentação – leia-se, relação de causa e efeito – no que concerne ao alegado equívoco do prazo para pagamento da RPV, sustentando a recorrente que já “determinou a ordem para pagamento complementar de RPV sem essa revisão”. Quanto à não fixação de multa pelo alegado descumprimento, sustentou, apenas que, de outro modo, “continuará a não ter do Estado pelo Poder Judiciário a garantia de que a decisão transitada em julgado será cumprida na forma da lei”. Em relação à negativa de aplicação de multa por litigância de má-fé, somente afirma que, em não sendo aplicada a multa, “a Agravada continuará a agir do mesmo modo”. Quanto ao único ponto em que a agravante apresentou indícios de que há iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (prazo para pagamento do RPV), concluo que não lhe assiste sequer interesse recursal, por se tratar de matéria preclusa, tratada em decisão proferida em 15/03/2024 (ID 189906172, do processo de origem). Além disso, mesmo que fosse o caso de apreciação de matéria de ordem pública, observa-se que parcela substancial do débito foi objeto de levantamento, via alvará, em julho de 2024 (ID 205560608, do processo de origem) e, mais importante, o valor remanescente (R$ 54,47) foi objeto da recente expedição de RPV, onde consta o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, sem menção a dias úteis ou corridos, e, portanto, em consonância com o artigo 535, § 3o, II, do CPC, que fixa o prazo em meses, os quais devem ser contabilizados de modo contínuo, uma vez que a lei estabelece a contagem em dias úteis apenas quando o prazo é fixado em dias (art. 219, CPC). Nesse sentido: Acórdão 1825121, 0702266-10.2023.8.07.9000, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 01/03/20246. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não restam verificados os elementos imprescindíveis à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.